Tribunal: TJSP
Processo: 1007701-59.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. Pretensão da instituição financeira de ressarcimento dos valores desembolsados no âmbito de ação indenizatória ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. Não acolhimento. Mérito Ausência e qualquer deliberação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. Pretensão da instituição financeira de ressarcimento dos valores desembolsados no âmbito de ação indenizatória ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. Não acolhimento. Mérito Ausência e qualquer deliberação acerca de eventual responsabilidade da requerida Pagseguro acerca dos fatos narrados pelo consumidor. Elementos fáticos e probatórios que não demonstram ter a ré contribuído para a propalada fraude, inexistindo nexo causal entre o ilícito praticado por fraudador e eventual conduta da ré, no âmbito da intermediação de valores. R. sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.